Tribunal: TJMT
Processo: 0005760-67.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005760-67.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMIRA CRISTINA DEBS - CPF: 331.642.958-12 (APELADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), J A M GARCIA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.865.018/0001-72 (APELANTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A realização da referida prova em nada influi no resultado da demanda, porquanto, a ação está fundada na falha na prestação de serviços prestados pela ré/apelante, o que se evidencia pela prova documental juntada aos autos (fotografias e laudo técnico). Logo, sendo despicienda a prova oral pleiteada, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. A decisão
que da decisão que

desconsiderou a personalidade jurídica, determinado a sucessão processual, tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o inciso IV, do art. 1.015 do CPC.

3. Nesse contexto, tem-se que o apelante deveria ter se insurgido de tal decisão quando dela foi intimado, o que não ocorreu, operando-se a preclusão.

4. As lesões físicas verificadas nas fotografias e no laudo pericial apresentados com a petição inicial foram corroboradas na perícia técnica judicial realizada nos autos, ainda que transcorridos quase 06 (seis) anos do fato ocorrido, demonstram a gravidade do dano, independentemente de não existir lesão funcional, o que enseja o dever de indenizar.

5. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

6. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

7. Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo juízo de primeiro grau a título de danos estéticos (R$ 5.000,00) e a título de danos morais (R$ 10.000,00), não havendo que se falar em necessidade de redução das referidas verbas indenizatórias.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
J A M GARCIA E CIA LTDA. - ME
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização c/c Perdas e Danos nº 0005760-67.2013.811.0041, ajuizada por
AMIRA CRISTINA DEBS
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 273,55 (duzentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais, sobre os quais devem incidir correção monetária desde data do gasto efetivo e juros de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos e do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1°, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por consequência, condenou as partes ao pagamento, em partes iguais, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, c/c art. 86, caput, do Código de Processo Civil (ID 102680458 - Pág. 1/102680459 - Pág. 1 - fls. 312/315).

Da decisão, o réu interpôs recurso de embargos de declaração, ao qual foi dado provimento, retificando-se a sentença, cujo dispositivo passou a ter a seguinte redação:
“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de indenização c/c Perdas e Danos proposta por Amira Cristina Debs em face de José Abílio Marques Garcia, a fim de condenar o réu ao pagamento de indenização a autora no valor de R$ 273,55 (duzentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais, confirmando, assim, a tutela antecipada, que, inclusive, já foi devidamente cumprida, conforme documentos de fls. 105/106 dos autos; mais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos estéticos e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de danos morais, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1°, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno as partes ao pagamento, em partes iguais, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, c/c art. 86, caput, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa, sobrestando a exigibilidade da obrigação imposta a parte ré, com fundamento no art. 98, § 3°, do CPC. Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
(ID 102680483 - Pág. 1/2 - fls. 345/346).

Irresignado, o réu/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto, o feito necessita de dilação probatória com a colheita do depoimento pessoal da autora/apelada e a produção de prova testemunhal.

Afirma que o sócio José Abílio Marques Garcia é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que as sociedades de responsabilidade limitada têm vida própria, não se confundindo com a pessoa dos sócios, não havendo se falar em sucessão processual, mormente porque a extinção da empresa JAM Garcia Ltda.-ME ocorreu regularmente juto à Receita Federal e Junta Comercial.

No mérito, alega a improcedência do pedido de indenização por danos morais e estéticos, tendo em vista que a autora/apelada, quando da contratação dos serviços, foi alertada acerca da possibilidade do aparecimento dos efeitos adversos, como, dor, vermelhidão, sensação de ardência ou queimação, eritemas, erupções acneiformes, hiper ou hipopigmentação, bem como queimaduras e formação de crostas com efeitos adversos, mesmo após a prestação regular e adequada do serviço.

Sustenta que restou evidenciado o nexo causal entre o resultado e a conduta da apelante, mormente quando não há presença de dano funcional.

Defende que a prestação de serviços decorreu sem nenhuma queixa em sessões anteriores, apontando que o que determinou a ocorrência da suposta lesão não foi a luz pulsada aplicada, mas, possivelmente, fatores externos, como exposição solar, ressecamento da pele submetida ao tratamento, ou, utilização de

produtos com ácidos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a redução das verbas indenizatórias (ID 102680485 - Pág. 1 /102680488 - Pág. 2 - fls. 349/366).

Embora intimada, a autora/apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 102680489 - Pág. 4 - fls. 369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

O réu/apelante aduz a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto, o feito necessita de dilação probatória com a colheita do depoimento pessoal da autora/apelada e a produção de prova testemunhal.

Todavia, sem razão o apelante.

Isso porque, a realização da referida prova em nada influi no resultado da demanda, porquanto, a ação está fundada na falha na prestação de serviços prestados pela ré/apelante, o que se evidencia pela prova documental juntada aos autos (fotografias e laudo técnico).

A propósito:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO ESTÉTICO. Queimadura no rosto durante tratamento odontológico. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Afastada. Prova oral despicienda
. Prova pericial que atestou o nexo causal, confirmando a possibilidade de o líquido utilizado para tratamento do canal causar queimadura quando em contato com a pele do paciente. Prova documental que confirma a queimadura durante o tratamento odontológico. Dano estético residual. Indenização devida. Valor adequado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP - Apelação Cível 4003877-50.2013.8.26.0477; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2020; Data de Registro: 08/10/2020)

Logo, sendo despicienda a prova oral pleiteada, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Até porque, o próprio réu/apelante manifestou-se no sentido de que se tratava a hipótese de matéria de cunho probatório unicamente pericial (ID 102680450 - Pág. 2 – fls. 283).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO)

Eminentes Pares:

Sustenta o apelante que o sócio José Abílio Marques Garcia é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que as sociedades de responsabilidade limitada têm vida própria, não se confundindo com a pessoa dos sócios, não havendo se falar em sucessão processual, mormente porque a extinção da empresa JAM Garcia Ltda.-ME ocorreu regularmente juto à Receita Federal e Junta Comercial.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Isso porque, quando intimado (ID 102680451 - Pág. 1 – fls. 292) para manifestar-se acerca da petição da autora/apelada de ID

102680450 - Pág. 3/9 (fls. 284/290), na qual esta pugnou pela inclusão do sócio da empresa requerida no polo passivo da demanda, a ré apenas pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, nada mencionando acerca da inviabilidade do deferimento do pedido (ID 102680452 - Pág. 1/2 - fls. 293/294).

Nesse contexto, o Magistrado singular determinou
“a suspenção do processo e a intimação da ré para a regularização do vício processual e para se pronunciar especificamente sobre o teor da petição de fls. 222-231 e 252-255, no prazo de 15 dias, pena de revelia, conforme art. 76, 11, do CPC e presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora”
(ID 102680453 - Pág. 2/3 - fls. 296/297).

Da decisão, a ré não interpôs nenhum recurso, ao contrário, o seu sócio, ora apelante, peticionou nos autos a fim de regularizar a representação processual, juntando, para tanto, procuração e documentos pessoais, ou seja, não se opôs à sucessão processual (ID 102680455 - Pág. 1/3 - fls. 305/307), ocorrendo, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

Com efeito, evidente que da decisão que

desconsiderou a personalidade jurídica, determinado a sucessão processual, tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o inciso IV, do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...].

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

Nesse contexto, tem-se que o apelante deveria ter se insurgido de tal decisão quando dela foi intimado, o que não ocorreu.

A propósito:

ÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EFEITOS DA MORA – PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE RECURSO – NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC
. No caso, a parte não pode discutir novamente a questão afeta possibilidade de depósito em juízo o valor que entende devido e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.
(TJMT - N.U 1005089-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUANDO INTIMADO PARA IMPUGNAR O LAUDO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CÁLCULO APÓS HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Apresentado o cálculo e diante da ausência de suscitação de qualquer irregularidade pela parte, com a homologação do valor apresentado pelo juízo do feito, sem qualquer contraposição da parte executada pelo meio processual competente, descabida a renovação do alegado excesso de execução, pois, operou-se a preclusão consumativa.
Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos
. Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017). Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1012316-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO PELA CREDORA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – REGISTRO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE EFETIVADO – IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO – JUÍZO QUE DEFERE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO PREÇO ARREMATADO - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO. [...].
A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida.

(TJMT - N.U 1022382-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Como bem pontuado pelo sentenciante, o caso revela típica situação de prestação de serviços por parte de empresa especializada em serviços de fotodepilação e foto rejuvenescimento, que, por intermédio de sua funcionária, teria causado danos físicos, morais e estéticos na consumidora/autora/apelada durante uma sessão de tratamento, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I - o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Da exegese do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva da consumidora.

No caso, em que pese o réu/apelante afirmar que as complicações decorrentes do tratamento a que se submeteu a autora, consistentes em queimaduras nos braços, não se deram por defeitos no aparelho utilizado ou no seu manuseio por parte da sua funcionária, mas por culpa exclusiva da autora/apelada, nenhuma prova fez nesse sentido, não se desincumbindo do ônus que lhes competia, a teor do que dispõem o art. 373, II, do CPC e art. 14, §3º, II, do CDC.

Aliás, as lesões físicas verificadas nas fotografias e no laudo pericial apresentados com a petição inicial foram corroboradas na perícia técnica judicial realizada nos autos, ainda que transcorridos quase 06 (seis) anos do fato ocorrido, o que demonstra a gravidade do dano, independentemente de não existir lesão funcional.

Ora situação vivida pela autora/apelada, com queimaduras de 3º grau, tendo que se submeter a tratamento clínico e estético, configura o evento danoso, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo juízo de primeiro grau a título de danos estéticos (R$ 5.000,00) e a título de danos morais (R$ 10.000,00), não havendo que se falar em necessidade de redução das referidas verbas indenizatórias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, em relação ao réu/apelante majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021